Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA SARGENTO TÉCNICO TEMPORÁRIO VALIDAÇÃO CURRICULAR. DEMORA QUE NÃO EVIDENCIA PREJUÍZO. AVANÇO NAS ETAPAS DO CERTAME SEM A DOCUMENTAÇÃO ALMEJADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.
2. Não obstante a requerente, ora agravante tenha concluído em 28.08.2014 a graduação no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos junto à instituição agravada, ou seja, há quase 6 anos da colação de grau, conforme depreende-se da Declaração emitida pela própria instituição de ensino agravada, não se pode desconsiderar que, no momento, a ausência deste documento não evidencia prejuízo.
3. A circunstância de a agravante se encontrar participando de um processo seletivo para Sargento Técnico Temporário do Exército e não possuir o diploma almejado, em princípio, não enseja o perecimento de seu direito de participação no certame, visto que os documentos detidos pela recorrente lhe permitiram avanço nas etapas do processo seletivo, sendo considerada “não eliminada” na fase de validação da avaliação curricular e “apta” na inspeção de saúde. 3.1 Outrossim, não há orientações do certame no sentido de a Agravante apresentar o diploma de graduação como condição para sua permanência no processo seletivo.
4. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu a imediata expedição do diploma requerido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.